Tribunal: TJMT
Processo: 1019419-45.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1019419-45.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RICARDO DE JESUS PINTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 59053459), interposto por RICARDO DE JESUS PINTO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 55068460):
“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – JUÍZO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS ROBUSTAS E IDÔNEAS – DECLARAÇÕES MINUDENTES DA VÍTIMA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – SUPOSTA DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHOS COLHIDOS EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL NÃO DEBILITAM O PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Quando o juízo condenatório se encontra amparado em sólido arcabouço de provas e em fundamentos robustos, afigura-se ilegítimo o ajuizamento da ação revisional para rediscutir temáticas já amplamente examinadas e debatidas no curso do processo, sem apresentação de qualquer argumento substancialmente novo, porquanto, como sabido, a revisão criminal não funciona como segunda possibilidade de manejo do recurso de apelação, tampouco se presta à instituição de uma “terceira instância” de julgamento. 2. Se as novas declarações colhidas em sede audiência de justificação não se afiguram hábeis a desconstituir aquelas valoradas para a condenação definitiva e, pois, não logram comprovar a inocência do requerente, descabe cogitar de absolvição em sede revisional.” (RevCrim. 1019419-45.2019.8.11.0000, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 20/08/2020)
Alega violação ao art. 621, I e III, do CPP, ao argumento de que a condenação é contrária à evidência dos autos deixando de serem devidamente analisadas, ainda, as provas novas obtidas em sede de justificação criminal.
Recurso tempestivo (Id. 59272467).
Contrarrazões – Id. 59790955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 621, I e III, do CPP, fundada na tese de condenação contrária à prova dos autos e obtenção de provas novas a direcionar a absolvição do Recorrente, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) INDEVIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. 2) SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA RETARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ QUE SE POSSA INGRESSAR COM REVISÃO CRIMINAL. INCERTEZAS A RESPEITO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL E DE OPORTUNA REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO QUE SOMENTE OCORRE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 386, III, VI E VII, DO CP. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Cumpre destacar que não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial. Isso porque, nos termos da Súmula n.568, desta Corte: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 1.1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2. A notícia de justificação criminal em andamento na origem decorrente de suposta negativa da vítima quanto aos fatos para subsidiar oportuna revisão criminal não obsta o andamento do feito nesta Corte, pois o trânsito em julgado da sentença condenatória, além de ser pressuposto da revisional, pode não ser desconstituído ao final dela, ante as demais provas colacionadas nos autos da ação penal. 3. In casu, para se concluir pela absolvição do agravante seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, porquanto o Tribunal de origem manteve a condenação com base na prova produzida nos autos, notadamente depoimento da vítima corroborado por outros elementos de prova. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1594508/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v